Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRATAMENTO MÉDICO DISPONÍVEL NO SISTEMA PRISIONAL. CONVERSÃO DA PENA EM MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 117, II, da LEP, e, subsidiariamente, a conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança ambulatorial, nos termos do art. 98 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dependência química do sentenciado autoriza a concessão de prisão domiciliar humanitária diante da alegada insuficiência de tratamento no sistema prisional; (ii) verificar se o quadro clínico apresentado justifica a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança de tratamento ambulatorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da prisão domiciliar humanitária a sentenciados em regime fechado ou semiaberto exige prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional, o que não se verifica no caso, pois o laudo psiquiátrico confirma a viabilidade de tratamento com medicação e acompanhamento no presídio.
4. A intermitência no fornecimento de fármacos, ainda que reprovável, não configura ausência estrutural de assistência médica que justifique o desencarceramento, devendo ser corrigida administrativamente.
5. A substituição da pena por medida de segurança pressupõe inimputabilidade ou semi-imputabilidade, ou superveniência de doença mental durante a execução da pena, situações não evidenciadas no laudo pericial, que atestou plena capacidade de entendimento no momento do delito.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 117, II, e 183; CP, arts. 26, 96 a 99.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034513, 0728832-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 21/08/2025; Acórdão 2011986, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 17/6/2025.